Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ACOSTADO. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADOS.
1. Incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a comprovação do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. No caso, a parte autora se desincumbiu do ônus probatório ao instruir o feito com os extratos do cartão de crédito, contrato e planilha detalhada. Já a alegação de vícios do negócio jurídico não foi comprovada pelo réu, a quem incumbia o ônus.
2. Apelação conhecida e não provida.